Tribunal: TJES
Processo: 5006537-86.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-86.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE MANOEL SANTOS CORREA e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CUMULAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI 14.905/2024. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível do embargado, para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) e de compensação por danos morais. A embargante sustenta erro de premissa na fixação de honorários por equidade e contradição na aplicação da Taxa SELIC cumulada com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo a obrigação de fazer e a de pagar, ou apenas sobre o proveito econômico imediato; (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC a partir da citação gera bis in idem com a correção monetária fixada do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível pelo valor da cobertura negada, devendo compor a base de cálculo dos honorários advocatícios junto à condenação pecuniária por danos morais.

4. O vício na fixação da verba honorária deve ser sanado para adequá-la ao § 2º do art. 85 do CPC, estabelecendo-se o percentual de 10% sobre o valor total da condenação, a ser liquidado oportunamente.

5. A incidência da Taxa SELIC para juros de mora em responsabilidade contratual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil dada pela Lei 14.905/2024.

6. A aplicação da sistemática prevista na Lei 14.905/2024 afasta a ocorrência de
bis in idem
, pois a norma regulamenta expressamente a cumulação e o cômputo dos encargos moratórios sob a nova disciplina legal.

7. A pretensão de rediscutir a metodologia dos consectários legais reflete mero inconformismo, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais em ações contra planos de saúde devem incidir sobre o somatório da condenação em danos morais e do valor econômico da obrigação de fazer relativa ao tratamento custeado. 2. A fixação de honorários por equidade é subsidiária e não se aplica quando for possível determinar o proveito econômico da causa. 3. A aplicação da Taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024 não configura
bis in idem
quando observados os marcos temporais de incidência de juros e correção monetária estabelecidos pela jurisprudência.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º, § 8º, e art. 1.022; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei 14.905/2024.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022; STJ, REsp 2.219.049/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2025; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, julgando procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de contradições e erros de premissa no julgado. Alega, em síntese, que: (a) o acórdão incorreu em erro ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), defendendo que a verba deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com incidência exclusivamente sobre a condenação em dinheiro (danos morais); e (b) há contradição na determinação de aplicação da Taxa SELIC desde a citação cumulada com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), o que configuraria
bis in idem
.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o
breve
Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

DES.
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006537-86.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMBARGADO: HENRIQUE MANOEL SANTOS CORREA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível do autor.

Aduz a
E
mbargante que o julgado padece de vícios no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e à metodologia de incidência dos consectários legais aplicados sobre a condenação por danos morais.

Consoante cediço, o
art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Prefacialmente,
sustenta
a Embargante
que a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 2.500,00, contraria a sistemática do CPC e a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), requerendo que a verba seja arbitrada em percentual incidente exclusivamente sobre o montante pecuniário da condenação (R$ 5.000,00 a título de danos morais).

De fato, o v. acórdão incorreu em
equívoco
ao adotar a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) num cenário em que há condenação com proveito econômico mensurável, o que atrai a incidência da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

Todavia, a pretensão da Embargante de limitar a base de cálculo dos honorários unicamente à obrigação de pagar quantia certa (danos morais) encontra-se em total dissonância com a jurisprudência pátria.

Isso porque o provimento jurisdicional não se limitou à condenação pecuniária, abarcando também a obrigação de fazer, consistente no dever de a operadora custear integralmente o tratamento médico prescrito (Fisioterapia Motora pelo método Padovan e aplicação de Toxina Botulínica).

Quanto ao ponto, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça,
em sede de embargos de divergência,
consolidou o entendimento de que, em casos tais, a obrigação de fazer ostenta nítido conteúdo econômico aferível, correspondente ao valor da cobertura indevidamente negada, devendo os honorários sucumbenciais incidir sobre ambas as condenações.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos.

(EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 85, § 2°, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA ORIGEM. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DO TRATAMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.076. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2. No caso, deve ser aplicado o tema repetitivo n. 1.076, para fixar os honorários advocatícios em porcentagem sobre o valor da causa, equivalente ao proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(AREsp n. 3.041.792/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

Portanto, o vício deve ser sanado para afastar a fixação equitativa, adequando a verba honorária aos ditames do art. 85, § 2º, do CPC.

Por conseguinte
, fixo os honorários advocatícios devidos pela ré em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, que engloba tanto a obrigação de pagar (danos morais) quanto a obrigação de fazer (custeio do tratamento médico), a ser oportunamente liquidada.

Noutro giro, a Embargante aponta suposta contradição na incidência da Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir do arbitramento) cumulada com a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação.

Não há qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto.

Com efeito, o
acórdão embargado não padece de vício, tendo adotado expressamente a sistemática consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre a incidência dos juros moratórios. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, em especial no laudo pericial e na prova testemunhal, concluiu pela configuração da falha na prestação do serviço da operadora de saúde, consubstanciada na demora excessiva e injustificada em providenciar a remoção do paciente, o que contribuiu para a perda da chance de sobrevida. A revisão de tal entendimento, para afastar a responsabilidade civil por ausência de ato ilícito ou de nexo de causalidade, demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor fixado na instância ordinária para cada autor, atendendo às circunstâncias de fato da causa, foi estabelecido de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, incidindo, também no ponto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. O entendimento do acórdão recorrido, ao manter o termo final do pensionamento mensal devido à viúva com base na expectativa de vida da vítima apurada segundo a tabela do IBGE está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

5. A determinação de aplicação da taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, para os consectários legais da condenação, está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a disciplina dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.219.049/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Ademais, denota-se que fora determinada a observância da
disciplina
prevista nos
arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Neste particular, o
julgado
impugnado
estipulou que a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento
e, u
ma vez que o arbitramento já se deu sob a vigência da
nova
disciplina
prevista nos
arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, que regulamentou a cumulação e o cômputo dos encargos moratórios, não remanesce qualquer risco de
bis in idem
na aplicação dos consectários legais nos moldes determinados no acórdão.

Fica evidente, portanto, que a pretensão da Embargante neste ponto específico constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e os
acolho parcialmente
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tão somente para
sanar o equívoco na premissa adotada quanto à
base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela ré, os quais passo a fixar em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (abrangendo a obrigação de pagar e a obrigação de fazer), a ser apurado em regular liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, restando mantido incólume, em seus demais termos, o acórdão embar
gado.